Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.

2. No caso concreto, foram acrescentados fundamentos ao julgado embargado, sem efeitos infringentes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.